Tribunal: TJES
Processo: 5019674-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019674-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE SOUZA DE ALMEIDA
RECORRIDO: GISLAINE DE OLIVEIRA BRANDAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA FASE OPORTUNA – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA – LIMITAÇÃO DA ANÁLISE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, bem como o fato de a parte estar assistida pela advocacia dativa, revelam-se suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ANDRE SOUZA DE ALMEIDA em face de GISLAINE DE OLIVEIRA BRANDAO em que narra o autor que foi ofendido pela ré, sendo exposto a todos que estavam próximos ao local.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

De início, cumpre destacar que a produção probatória deve observar as fases processuais adequadas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual. A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.
Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No caso em exame, a controvérsia consiste em aferir os fatos narrados pelo autor e verificar se tais circunstâncias são aptas a configurar dano moral indenizável. Diante do conjunto probatório e das premissas jurídicas aplicáveis, não vislumbro motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, tampouco a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.

Como acertadamente consignado pelo juízo
a quo,
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (a existência dos fatos e a suposta conduta praticada pela ré), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

“No curso da instrução, a parte autora apresentou apenas documentos insuficientes para corroborar os fatos alegados, consistindo, basicamente, em certidões, boletim de ocorrência desacompanhado de elementos complementares e relatório de receitas, os quais, isoladamente, não se mostram aptos a demonstrar e corroborar a conduta imputada a parte ré.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)